Tribunal: TJDFT
Processo: 0738003-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Processo : 0738003-11.2023.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, pelo não fornecimento do equipamento BIPAP, indispensável à continuidade do tratamento da impetrante. A impetrante relata que foi diagnosticada com a doença neurodegenerativa, Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) – CID 12.2, que causa dificuldade para respirar devido à fraqueza de musculatura acessória e respiratória, necessitando, com urgência, “do aparelho BIPAP para continuar o tratamento, pois, devido à progressão da doença sua função pulmonar está alterada, prejudicando o bom funcionamento do tratamento, podendo, inclusive, evoluir para evento fatal”. Alega que, embora tenha cumprido todos os procedimentos e exigências solicitados pelo Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órtese e Próteses e Materiais Especiais (NAPME) para o fornecimento do BIPAP, o aparelho não foi fornecido sob o pretexto de que não há disponibilidade em estoque, tampouco há previsão de fornecimento do equipamento. A liminar foi deferida (id. 51161975) para determinar à autoridade coatora que disponibilize à impetrante, em condições normais de uso e funcionamento, o equipamento BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure), conforme receituário, no prazo máximo de 48 horas, para auxiliar no tratamento de ELA a que está submetida a paciente, sob pena de multa diária. Consta que, visando o efetivo cumprimento da ordem judicial proferida, foi autuado Processo SEI no 00060-00453806/2023-88 para aquisição do material pleiteado, conforme guia de aquisição anexada (id. 52080578 a 52080579). Todavia, comparece aos autos o advogado para informar o falecimento da impetrante (id. 52231689), ocorrido em 05/10/2023, conforme certidão de óbito (id. 52231690). Intimados para ciência do ocorrido, o Distrito Federal nada requereu (id. 53113472); a Procuradoria de Justiça oficiou pela extinção do processo sem resolução do mérito, ante a natureza personalíssima da demanda (id. 53179691). Considerando que o pedido de disponibilização do equipamento BiPAP para auxiliar no tratamento da impetrante constitui direito personalíssimo do autor da ação e, portanto, intransmissível, a morte da parte acarreta a extinção do feito, sem resolução do mérito, sobretudo porque, tendo a pretensão direcionada unicamente ao Estado, presume-se ausente efeito patrimonial da decisão liminar, inclusive porque se trata de material de distribuição gratuita (id. 52080579). A propósito, confira-se o aresto desta Corte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. MORTE DA IMPETRANTE. DIREITO INTRANSFERÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. 1. O Secretário de Saúde é parte legítima para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança, impetrado com a finalidade de obter vaga em leito de UTI em hospital público. 2. O falecimento da impetrante conduz à extinção do processo, por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar. 3. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. (Acórdão 1019521, 07017650320178070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, julgado em 22/5/2017, DJe 9/6/2017) Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IX, do CPC. Custas pelo espólio da impetrante, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 10 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator